Tribunal: STF
Processo: HC 229165
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de writ impetrado contra suposta decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pedidos contrários a atuação investigativa em curso, perante aquela Corte e em desfavor do paciente. por suposta participação em delitos de organização criminosa, contra a administração pública e de lavagem de ativos (Inquérito n. 1475).



     



    Tal como naquela oportunidade, o que buscam os impetrantes, é o trancamento do referido procedimento inquisitorial, bem como a restituição do aparelho celular de propriedade do paciente – supostamente apreendido em decorrência daquela investigação -, sob o argumento de que, além de inexistente justa causa, nula a busca e apreensão perpetrada, tanto por ausência de contemporaneidade quanto por ausência de representante da OAB durante o ato constritivo.



    Indeferido o pedido de antecipação liminar da tutela (eDOC 11), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, de fato, não comporta cognoscibilidade.



    A despeito da argumentação defensiva, pela análise do que apenas destes autos consta, observa-se, de plano, que no caso concreto, ataca-se, diretamente nesta Suprema Corte, decisão de cunho unipessoal exarada no âmbito da Corte Superior. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. (HC 133685 AgR, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    A ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o seguimento do habeas corpus nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitir-se-ia ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 09.08.2021, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 02.2.2024.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente.



    Assim, pelo que apenas destes autos consta e dentro dos limites delineados na própria impetração, não se mostra recomendável a manifestação desta Suprema Corte em supressão da instância a quo.



    Calha enfatizar, por fim, que “[a] jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 236080AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 08.07.2024.



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do presente habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente